Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu foi partícipe do crime de homicídio, bem como demonstrado nos autos que as qualificadoras encontram respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelo crime homicídio qualificado por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.